Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. MARÇO DE 1990. 84,32%. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DOS PRECATÓRIOS.
A expressa determinação de compensação dos reajustes decorrentes do Plano Collor com os posteriormente concedidos à categoria de Auditoria Fiscal do DF deve ser aplicada no cálculo do valor dos precatórios.
Nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97, são passíveis de revisão as contas para aferir o valor dos precatórios, mormente quando decorrentes de evidente erro material.
A correção do erro material do cálculo enseja a retificação do precatório.